Tribunal: STJ
Processo: 0054925-16.2019.8.09.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995722 - GO (2025/0268751-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCIANO SILVERIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: GERLENA NEVES PINHEIRO COSTA - GO015659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica de um dos fundamentos da decisão de admissibilidade do Tribunal de origem,
relacionado ao óbice da Súmula 7/STJ.
2. Na origem, o agravante foi pronunciado pela prática do crime descrito no
§2o,
art. 121,
incisos II e IV, do Código Penal.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, em respeito
ao princípio da dialeticidade, para afastar a aplicação da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade exige que o agravante impugne especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o equívoco da decisão recorrida.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, especialmente quanto ao óbice da
caracteriza manifesta ofensa ao
Súmula 7/STJ,
princípio da dialeticidade.
7. A argumentação genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão
recorrida não constitui argumento idôneo para afastar a aplicação da Súmula 182/STJ.
8. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, diante da ausência de
argumentos aptos a alterar a compreensão anteriormente firmada.
Documento eletrônico VDA53907895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:43
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 163cb2f9-185c-4532-9351-ed87a69405fd

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
-E, inciso V; RISTJ,
parágrafo único, inciso I;
art. 21
art. 253,
Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1.777.324/SP,
02.02.2021, DJe 17.02.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.087.876/MG,
Paciornik, Quinta Turma, DJe 16.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53907895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:43
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 163cb2f9-185c-4532-9351-ed87a69405fd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995722 - GO (2025/0268751-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCIANO SILVERIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: GERLENA NEVES PINHEIRO COSTA - GO015659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica de um dos fundamentos da decisão de admissibilidade do Tribunal de origem,
relacionado ao óbice da Súmula 7/STJ.
2. Na origem, o agravante foi pronunciado pela prática do crime descrito no
§2o,
art. 121,
incisos II e IV, do Código Penal.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, em respeito
ao princípio da dialeticidade, para afastar a aplicação da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53907896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:51
Código de Controle do Documento: 6f496a82-ab5a-414c-8ed8-2908007eb863

5. O princípio da dialeticidade exige que o agravante impugne especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o equívoco da decisão recorrida.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, especialmente quanto ao óbice da
caracteriza manifesta ofensa ao
Súmula 7/STJ,
princípio da dialeticidade.
7. A argumentação genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão
recorrida não constitui argumento idôneo para afastar a aplicação da Súmula 182/STJ.
8. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, diante da ausência de
argumentos aptos a alterar a compreensão anteriormente firmada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o agravante impugne especificamente todos os
2.
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
A
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.

Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
-E, inciso V; RISTJ,
parágrafo único, inciso I;
art. 21
art. 253,
Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1.777.324/SP,
02.02.2021, DJe 17.02.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.087.876/MG,
Paciornik, Quinta Turma, DJe 16.09.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no agravo interposto por LUCIANO SILVEIRIO
DOS SANTOS contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA53907896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:51
Código de Controle do Documento: 6f496a82-ab5a-414c-8ed8-2908007eb863

Na origem, o agravante foi pronunciado pela prática do crime descrito no
§2o, incisos II e IV, do Código Penal. (fls. 775/784)
art. 121,
No agravo regimental, alega-se que "o Agravante infirmou todos os
fundamentos do “decisium” recorrido, do que, a decisão não foi conhecida pela Presidente
do STJ, nos termos da Sumula 07 do Superior Tribunal de Justiça, combinado com o artigo
932, inciso III, do CPC; consoante artigo 21-E, inciso V, artigo 253, parágrafo único,
inciso I, ambos do RISTJ;
e paradigma, (EAR Esp 746.775/PR)." (fls.
Súmula 182/STJ
1404/1412)
O Ministério Público Federal, por sua vez, opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 1426/1428).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos, conheço do agravo regimental.
Em decisão monocrática, verificou-se que o agravo em recurso especial deixou
de impugnar um dos fundamentos da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de
origem, quanto ao óbice da
(fls. 1398/1399)
Súmula 7/STJ.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no
-E, inciso V, c/c
art. 21
art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
ocasionando o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Caberia, assim, ao agravo em recurso especial, em respeito ao princípio da
dialeticidade, apontar o equívoco da decisão agravada, impugnando especificamente todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem.
O agravante, contudo, não se desincumbiu dessa obrigação, limitando-se a
afirmar que os requisitos do recurso foram preenchidos e que o agravo impugnou todos os
fundamentos da decisão. Não houve a demonstração clara de que o agravo tenha
impugnado, especificamente, a Súmula 7 STJ, havendo apenas genéricas assertivas.
A argumentação difusa de que o recurso combateu todos os pontos da decisão
recorrida não constitui argumento idôneo para infirmar a aplicação por analogia da Súmula
n. 182, STJ.
Vislumbro, portanto, manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada,
o que inviabiliza o conhecimento deste regimental e enseja a incidência da Súmula n. 182,
Documento eletrônico VDA53907896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:51
Código de Controle do Documento: 6f496a82-ab5a-414c-8ed8-2908007eb863

STJ, a qual dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no AREsp n. 1.777.324/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e
2/2/2021,
17/2/2021
AgRg no
Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de
AREsp n. 2.087.876/MG,
16/9/2022.
Assim, haja vista que a parte não apresentou argumentos aptos a alterar a
compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53907896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:51
Código de Controle do Documento: 6f496a82-ab5a-414c-8ed8-2908007eb863

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0268751-7
AREsp 2.995.722 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00549251620198090175 5492516 549251620198090175
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIANO SILVERIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: GERLENA NEVES PINHEIRO COSTA - GO015659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCIANO SILVERIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: GERLENA NEVES PINHEIRO COSTA - GO015659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551<41=40461449@
2025/0268751-7 - AREsp 2995722 Petição : 2025/0078212-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:31:30
Código de Controle do Documento: 1DF1E60D-F940-4648-B3FE-9397A228677C